Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007693-06.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRETENSÃO DE CASSAR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – IRREGULARIDADES E CONTRADIÇÕES OBJETO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O EXAME ACURADO DAS QUESTÕES ESGRIMADAS NO FEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sumária cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial causaria prejuízos para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor, além de desprestigiar todo trabalho despendido pelo Juízo, na origem.

II - Oportuno ressaltar, que aguardar o deslinde do incidente de relatório falimentar, não implica em qualquer condescendência do Poder Judiciário, na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame, mas sim, medida prudente, que privilegia o contraditório e o exame acurado das questões esgrimadas em feitos recuperacionais de grande envergadura, como a ora em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A, com o fito de reformar a decisão, que nos autos do processo Recuperação Judicial de no 1001875-28.2021.8.11.0015, manejado pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Para tanto, aduz o agravante que, por se tratar de imposição da legislação vigente, a recuperação judicial se restringe ao empresário e à sociedade empresária regular, ou seja, aquela registrada em cadastro mercantil há mais de 2 (dois) anos, hipótese não verificada em relação aos agravados Valdir Luiz Picinin e Moacir Antônio Picinin, pessoas naturais, que não comprovaram documentalmente a atividade habitual e costumeira como produtores rurais, no prazo exigido.

Alega que, em razão de a perícia prévia ter constatado inconsistências e incongruências contábeis, o Juízo de origem não poderia ter autorizado o processamento da recuperação judicial.

Assevera que o Juízo monocrático também ignorou prova documental que comprova a formação de grupo econômico com outros dois irmãos dos agravados Moacir e Valdir, sendo eles, os Srs. Itacir José Picinin e Adenir Francisco Picinin, que devem atuar em litisconsórcio ativo necessário, sob pena de indeferimento do pedido recuperacional.

Destaca, ainda, que foram identificadas diversas movimentações bancárias suspeitas e não escrituradas, com transferência de vultuosos recursos, além de terem contraído, na véspera do pedido de recuperação judicial, empréstimo junto a outras instituições financeiras, no montante de R$ 56.566.800,00 (cinquenta e seis milhões quinhentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer em que opinou pelo provimento do recurso (id no 92882469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos agravados, o grupo empresarial formado por Agropecuária Irmãos Picinin Ltda ME, Moacir Antônio Picinin e Valdir Luiz Picinin.

A instituição financeira agravante, ao longo das razões recursais, discorreu sobre um sem número de entraves ao pleito dos agravados, os quais possuem toda aptidão de inviabilizar o processamento da recuperação judicial, notadamente diante da existência de irregularidades documentais graves.

Em relação aos entraves apontados pela agravante, importa registrar que os agravados ingressaram com o pedido de recuperação judicial na data de 10 de fevereiro de 2021, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam, de plano, o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Nessa decisão, foi determinada a emenda da inicial para a complementação da documentação faltante, bem como a realização de verificação prévia (id no 49027517).

Na sequência, aportou nos autos o relatório de constatação prévia, elaborado pela empresa DUX Administração Judicial – Mato Grosso – LTDA ME, concluindo, nesta primeira manifestação, que os agravados não satisfaziam aos requisitos formais estabelecidos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 e que a petição inicial, portanto, ainda deveria ser emendada (id no 49921975).

Atento ao parecer apresentado pela empresa que realizou a perícia prévia, foi determinada a emenda da inicial, a fim de que as requerentes complementassem o rol de documentos faltantes, de modo a atender os requisitos do artigo 51 da Lei no 11.101/2005.

Depois de os autores procederem com a emenda da inicial, sobreveio novo relatório de constatação prévio, que, em sua segunda manifestação, concluiu pelo cumprimento formal dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, com a ressalva, porém, de que foram identificadas contradições nas informações apresentadas, com “graves evidências de inconsistências nos números apresentados, colocando em dúvida a fidedignidade das informações contábeis nelas inseridas” (id no 50793135).

Subsequentemente à juntada da segunda manifestação, o Juízo de origem, invocando os primados do objetivo máximo de preservação da atividade empresarial, manutenção da atividade produtiva, dos empregos dos colaboradores, além dos interesses dos credores, entendeu por bem autorizar o processamento da recuperação judicial, tendo em conta a preenchimento formal dos requisitos autorizadores.

Desta feita, conforme destacados desde o exame sumário deste recurso e, em que pese o cenário narrado pela recorrente, ao apontar para a ocorrência de fatos graves, que precederam ao ingresso do pedido de recuperação judicial pelos recorridos, o Juízo de origem, ao deferir o processamento da recuperação judicial, não ignorou nenhuma dessas questões, tendo, inclusive, feito questão de registrar o seguinte:

Das incongruências apontadas na perícia prévia
: Diante das incongruências contábeis elencadas nos pareceres da constatação prévia (id. n. 49921975/49938421 e n. 50793135/50793136) deverá
a administradora judicial apresentar laudo detalhado acerca da situação dos requerentes, informando ao juízo eventuais irregularidades; bem como instando os requerentes a prestarem os esclarecimentos necessários e a promoverem adequação dos dados contábeis, sob pena de destituição do administrador da empresa e convolação da recuperação judicial em falência
. (destaquei e grifei)

Em vista disso, na data de 20.04.2021 foi instaurado o incidente no 1008473-95.2021.8.11.0015, com a finalidade de esclarecer a situação das requerentes, bem como esmiuçar as irregularidades apontadas desde a avaliação prévia, além daquelas suscitadas pelos credores.

Nesse incidente processual, toma forma, portanto, a diligência do Juízo de origem de esclarecer e descortinar todas e quaisquer dúvidas que inquinem o processo de recuperação judicial em exame, seja do ponto de vista das irregularidades contábeis, contradição de informações, supressão de documentos bancários relevantes e todas as questões controvertidas, sem que isso implique na paralisação do andamento da recuperação judicial e maiores tumultos procedimentais, mormente em razão do feito, na origem, encontrar-se dentro do prazo de
stay period
.

Dentro desse contexto, a sumária cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial causaria prejuízos para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor, além de desprestigiar todo trabalho despendido pelo Juízo, na origem.

Oportuno ressaltar, que aguardar o deslinde do incidente de relatório falimentar (1008473-95.2021.8.11.00150), não implica em qualquer condescendência do Poder Judiciário, na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame, mas sim, medida prudente, que privilegia o contraditório e o exame acurado das questões esgrimadas em feitos recuperacionais de grande envergadura, como a ora em exame.

Assim, diante das providências que já se encontram em curso, deve ser mantida incólume a decisão de base, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023